Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Nas contrarrazões de ID 49230132, a partes apeladas manifestam o interesse na conciliação. À luz do artigo 139, inciso V e do artigo 932, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestem expressamente quanto ao interesse na composição, orientando-se que a ausência de sinalização equivale ao desinteresse na sua realização. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora